Tribunal: CARF
Processo: 15956.720220/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720220/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
GBA METALURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REGIME
ABERTO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR ABERTA NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE DE
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Com o advento da Lei Complementar no 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada
a produtividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720220/2013-64
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários (e-fls. 2.279/2.287 e
2.254/2.269), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelos recorrentes, o sujeito passivo (contribuinte) e o responsável solidário,
qualificados nos fólios processuais, relativo ao respectivo inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.231/2.242), proferida em sessão de 11/12/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-28.014, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos nas respectivas impugnações (e-fls. 2.162/2.176 e 2.184/2.196), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RESTRITA AO SÓCIO. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA INFALÍVEL DA REGRA JURÍDICA.
O pagamento de previdência privada a sócio de empresa, se não disponível à totalidade
de empregados e dirigentes, é fato gerador de contribuição previdenciária. A norma
jurídica que estabelece referida hipótese incide de forma infalível, independente do
conhecimento ou intenção das pessoas, originando a obrigação tributária, o liame
jurídico que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, materializado por meio do
lançamento. Eventual devolução de parte do dinheiro aplicado em previdência, após
alguns meses, não tem o condão de anular o fato gerador de contribuição previdenciária
ocorrido. Esta devolução, de parte do dinheiro, compõe uma relação jurídica distinta da
que originou o lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
FINALIDADE.
O julgador administrativo pode indeferir pedido de diligência considerá-lo impraticável
ou prescindível para o deslinde da lide. Tampouco deve permitir o uso inapropriado de
diligências, seja com intuito meramente protelatório ou utilizado como mecanismo de
inversão do ônus da prova, do impugnante para a autoridade fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.331.0102) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal e termo de sujeição passiva juntado aos autos, foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, DEBCAD
37.331.010-2, lavrado em face da Interessada, já qualificada nos autos, em
procedimento de verificação de cumprimento de obrigações relativas às contribuições
previdenciárias, no valor total de R$ 886.650,00 – incluídos as contribuições, multas e
juros.

Noticia, em síntese, o Relatório Fiscal, fls. 12/26, que:
A fiscalização identificou na contabilidade da empresa GBA Metalúrgica
S/A, CNPJ 09.183.673/0001-07, no ano de 2008, dois lançamentos de
aplicações em planos de seguro Vida e Previdência em nome da pessoa
física do sócio José Augusto Marconato, realizados em novembro e
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

dezembro de 2008, nos valores de R$ 2.000.000,00 e R$ 500.000,00 –
respectivamente.

Informa também que em razão da própria declaração da empresa, enviada em
06/07/2012, “confirmando não possuir nenhuma aplicação em previdência privada em
favor de seus empregados” foi caracterizado os pagamentos realizados em favor do
sócio José Augusto Marconato como pró-labore, uma vez que referido benefício não foi
oferecido a todos os empregados, portanto, devem integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.

Em resposta à intimação fiscal a interessada informou que as duas aplicações em
plano de previdência privada feitas em novembro e dezembro de 2008, em favor do
Sócio José Augusto, foram devolvidas à empresa em fevereiro de 2009. Posiciona-se a
informação fiscal no sentido de que “mesmo considerando a devolução integral dos
valores à pessoa jurídica, durante o período de vigência das aplicações a pessoa física
do sócio usufruiu deste benefício”.

Salienta que “não há qualquer registro contábil no ativo da empresa de
empréstimos feitos ao sócio José Augusto Marconato no período de 2008 e 2009”,
tampouco na ficha “Dívidas e Ônus Reais” da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF dos sócios.

A fiscalização intimou a empresa para efetuar a correção dos valores declarados
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social):
“Vencido o prazo concedido pela fiscalização, a empresa não corrigiu as GFIP e,
portanto, foi lavrada a respectiva RFFP pelo crime, em tese, de sonegação fiscal,
objeto do Processo no 15956720.200/2012-93”.

A fiscalização considerou a empresa GBA Caldeiraria e Montagens Industriais
Ltda como responsável solidária pelos créditos tributários lançados:
A solidariedade abrange pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Tendo em vista os
fatos descritos, bem como a titularidade única das empresas GBA
Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda, CNPJ no 72.842.875/0001-41
e GBA Metalúrgica S/A dos mesmos sócios José Augusto Marconato e
Wania Maria Beutler Marconato, e o compartilhamento de recursos
técnicos, administrativos e comerciais, fatos que por si só evidenciam a
configuração do grupo econômico “GBA”, esta fiscalização concluiu que
a empresa GBA Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda é responsável
solidária pelo cumprimento da obrigação previdenciária principal, ou
seja, pelo pagamento dos créditos previdenciários levantados na ação
fiscal, exceto com relação às eventuais multas por descumprimento de
obrigações acessórias.
Das Impugnações ao lançamento
As impugnações, que instauraram o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foram apresentadas pelos recorrentes. Em suma,
insurge-se contra o alegado caráter remuneratório dos valores aportados na previdência
complementar aberta e, no mais, o relatório da DRJ bem sintetiza as irresignações. Em síntese, o
contexto das impugnações pode ser assim relatado:

Em sua impugnação, fls. 2.184/2.196, alega a interessada, em síntese, que:

O presente processo deve ser suspenso até decisão final no processo
10840.720671/2012-02 [processo do sócio, pessoa física], em Acórdão recorrido de no
1645.321 – 15a Turma da DRJ/SP1, “por se tratar da mesma matéria”, caracterizando
assim a litispendência:
“Verificado que o AI trata da MESMA matéria em ambos os processos
administrativos mencionados, referente aos mesmos tributos e
lançamentos constantes das suas apurações, impõe-se pela necessidade
de SUSPENSÃO do presente processo, até decisão final daqueles autos”.
No mérito:
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

- afirma que: “o presente AI é NULO, em função das premissas
totalmente equivocadas de INTERPRETAÇÃO de que as referidas
aplicações em PREVIDÊNCIA PRIVADA estariam a constituir
pagamento de pro labore ao sócio José Augusto Marconato, com
incidência da contribuição ora pretendida, e de seus acessórios.”
- afirma que: “a empresa ora Impugnante reserva-se no direito de omitir
opinião sobe as alegações de “Grupo Econômico” mencionado no
referido relatório fiscal, por se tratar de matéria totalmente alheia ao
objeto da fiscalização”.
Alega violação ao princípio da ampla defesa, do devido processo legal, da
segurança jurídica e do direito de petição para depois defender a
“necessidade de diligenciar junto ao Banco Bradesco para apresentação
da documentação que comprovava a ocorrência de VENDA CASADA, e
não verdadeiramente de aplicação financeira que compusesse pró-labore
dos sócios”.

A empresa se submeteu a esta operação por necessidade de caixa:
“Os benefícios somente ocorreram em favor do Banco Bradesco, para
atingimento de suas metas internas, em procedimento NÃO
AUTORIZADO e avesso aos interesses da própria Impugnante, QUE
TEVE QUE SE SUJEITAR A TAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
UNILATERAIS, sob pena de não obter os benefícios das liberações de
recursos”.
Afirma que a fiscalização só poderia ter sido realizada após intimação do
Banco Bradesco para apresentação das autorizações dos sócios para
aplicação na previdência privada. Já que o Bradesco assim procedeu
unilateralmente, “apenas para poder CUMPRIR METAS INTERNAS de
vendas de seus produtos, não há que se considerar, EFETIVAMENTE,
que sequer se tenha havido a correta contratação de aplicação em
PREVIDÊNCIA PRIVADA com benefícios aos sócios”(sic).

Alega que a não realização da diligência, através da conversão do julgamento em
diligência, fere de nulidade absoluta o auto de infração impugnado.

Requer em sede de preliminar a suspensão do processo em razão do recurso
interposto pelo sócio José Augusto Marconato no Processo 10840.720671/2012-02.

Requer, ainda, a conversão do julgamento em diligência, “para requerer junto
da Instituição Financeira Bradesco a apresentação das cópias dos contratos de
liberação de recursos, bem como cópia das autorizações de débitos e de transferências
dos recursos por parte da empresa aos sócios, e ainda cópias das autorizações pessoais
de aplicações de tais recursos em previdência privada”.

Requer, no mérito, a nulidade do lançamento no sentido de cancelá-lo.

A Empresa GBA Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda na pessoa de sócio
José Augusto Marconato impugna o Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls.
2.162/2.176, em razão da inexistência de grupo econômico, já que a separação
patrimonial das pessoas jurídicas independe da constituição do quadro societário de
cada uma. Ademais, a lei não impede que as empresas, independente de sua formação
societária estabeleçam entre si tanto quanto forem os negócios lícitos que pretendam.
“Sob o aspecto formal, todavia, se contabilmente se registram interfaces,
isso decorre da natural consequência de participações parciais de cada
empresa quando se pretende atender clientes em potenciais, com
especificações de serviços diferenciados. Assim não o fosse, bastaria uma
empresa com todas as atividades conjuntas”.

Aponta como ponto divergente a “competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Nacional para caracterização de grupo econômico”.
“O lançamento deve ser realizado apenas em nome do contribuinte, pois
o responsável não integra o sujeito passivo eleito na norma que descreve
a obrigação tributária. Somente após, na fase de cobrança, é que o
responsável por transferência poderá fazer parte do polo passivo da
obrigação tributária, em razão da ocorrência do fato autorizador da
transferência”.
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

Cita decisão judicial e administrativa para reforçar suas argumentações.

Requer o reconhecimento da inexistência de grupo econômico e,
alternativamente que seja declarada a incompetência absoluta do agente fiscal para
reconhecer a responsabilidade solidária.
Do Acórdão de Impugnação
As teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Dos Recursos Voluntários e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo e o responsável solidário, cada um em
peça recursal autônoma, reiterando termos das respectivas impugnações, postulam a reforma da
decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários atendem a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-los.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que os recursos se
apresentam tempestivos (notificações em 04/02/2014, e-fls. 2.247 e 2.248, protocolos recursais
em 06/03/2014, e-fls. 2.254 e 2.269, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.311), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, em cada um deles, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de
toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo ou do solidário, sendo
a intimação destinada ao domicílio fiscal do administrado conforme consta na base de dados da
Administração Tributária.
Por conseguinte, conheço dos respectivos recursos voluntários do sujeito passivo
e do solidário.
Mérito
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a controvérsia acerca da incidência ou não de contribuições previdenciárias
sobre valores que foram considerados salários indiretos pagos a José Augusto Marconato, sócio
da recorrente, decorrentes de plano de previdência aberta contratado pela empresa.
A recorrente nega a natureza salarial.
Lado outro, a fiscalização em relatório fiscal (e-fls. 12/26) aponta, em suma, as
seguintes constatações para entender pelo caráter remuneratório:
5.5. Conforme disposto na alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, com redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, “não
integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente o valor das
contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT”.
(grifo nosso)
5.6. A previdência complementar fechada é aquela instituída por uma entidade fechada
e acessível aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas. Já a previdência
privada complementar aberta é instituída por uma entidade aberta, sendo acessível a
qualquer pessoa. Portanto, quando uma empresa faz um plano de previdência aberta,
este plano deve ser em caráter coletivo, com o objetivo de garantir benefícios
previdenciários a todas as pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, à
empresa.
5.7. O simples fato da empresa restringir o benefício exclusivamente ao sócio José
Augusto Marconato descaracterizam as aplicações como benefício que não integra o
salário-de-contribuição para fins previdenciários, pois fere diretamente, além do
disposto na alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no. 8.212/91, os seguintes dispositivos
legais:
- artigo 16 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe
sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providencias, in
verbis: “Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a
todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores”;
(grifo nosso)
- inciso XV do § 9o do art. 214 do Decreto no. 3.048, de 6 de maio de 1999, in
verbis: “Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente o valor das
contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de
previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho”; (grifo nosso)
- inciso XVI do art. 72 da Instrução Normativa – IN no. 3, de 14 de julho de
2005, in verbis: “Não integram a base de cálculo para incidência de
contribuições o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica,
relativo ao programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados,
no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT”; (grifo nosso)
- inciso XV do art. 58 da Instrução Normativa – IN no. 971, de 13 de novembro
de 2009, in verbis: “Não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica,
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

relativo ao programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados,
no que couber, o disposto nos arts. 9o e 468 da CLT”. (grifo nosso)
Por sua vez, a DRJ consigna que não há nenhuma dúvida que as aplicações em
planos de previdência em nome do sócio retratariam a ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, por entender que a própria empresa confirma “não possuir
nenhuma aplicação em previdência privada em favor de seus empregados”, evento que a
instância a quo entende suficiente para não confirmar a norma isentiva contida no art. 28, § 9o,
“p”, da Lei no 8.212, uma vez que não “disponível à totalidade de seus empregados”, por isso
sendo valores remuneratórios sujeitos a tributação.
Por sua ótica, a responsável solidária, igualmente, sustenta a tese não
remuneratória, além de controverter com maior ênfase em relação a seu inconformismo com a
indicação como solidária.
Pois bem. Partindo diretamente para o mérito, entendo que o só fato acusatório de
ter sido contratado plano de previdência aberta tendo o sócio como beneficiário, sem a concessão
a totalidade dos empregados, não sustenta o lançamento, de modo a assistir razão as teses
recursais do sujeito passivo e responsável solidário para cancelamento do ato administrativo,
inexistindo o caráter remuneratório sustentado unicamente por tal argumento verificado no
relatório da fiscalização.
O tema não é novo neste Colegiado, aliás, com a devida vênia, passo a adotar as
seguintes razões de decidir extraídas do Acórdão CARF n.o 2202-009.005, de 10/11/2021, da
lavra da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que bem sintetizam a
fundamentação indicada para solução da lide pela similitude fática na acusação fiscal, a saber:
DA
(NÃO)
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR

Conforme já relatado, a fiscalização aplicou à espécie o disposto na al. “p” do
§9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, segundo o qual contribuições da empresa para planos
de previdência privada de seus empregados e dirigentes somente escapam à incidência
de contribuições previdenciárias se estiverem disponíveis à totalidade de seus
empregados e dirigentes.

Malgrado não tenha sido o dispositivo expressamente revogado, consabido que a
regulação da matéria sofreu substancial alteração tanto pela Emenda Constitucional no
20/1998 quanto pela Lei Complementar no 109/2001. É que com a retromencionada
emenda se deu status constitucional à não incidência de contribuição sobre as verbas
pagas pelo empregador a título de previdência privada para seus empregados. Confira-
se:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar.
(...)
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.

Coube, portanto, à Lei Complementar no 109/2001 promover a regulamentação
do referido dispositivo constitucional, o fazendo nos seguintes termos:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
(...)
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda,
nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.

O requisito enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora
replicado na Lei Complementar de no 109/2001, restando claro que as contribuições que
o empregador verte ao plano de previdência complementar do empregado não devem
ser consideradas parte de sua remuneração e, portanto, sobre elas não devem incidir
contribuições.

Especificamente em relação aos planos abertos de previdência complementar,
como é o caso dos presentes autos, a Lei Complementar no 109/2001 expressamente
permite sejam disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias
específicas dos seus empregados:
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a
pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica
contratante.
§1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em
que uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano
previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser
constituídos por uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo
empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias,
e por membros de associações legalmente constituídas, de caráter profissional ou
classista, e seus cônjuges ou companheiros e dependentes econômicos.

A ementa colhida de julgado da eg. Câmara Superior bem sintetiza as
modificações introduzidas pela Lei Complementar no 109/2001:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar no 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada
a produtividade. (CARF. Acórdão no 9202-009.256, Cons. Rel. Pedro Paulo
Pereira Barbosa, sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)

Em igual sentido, precedente desta eg. Turma:
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar no 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no
8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no
caso de plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela
empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, devendo o lançamento ser mantido apenas nas
competências em que não foram atendidos os objetivos previdenciários previstos
na Lei Complementar no 109/2001. (CARF. Acórdão no 2202-007.837, Cons.a
Rel.a Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 14/01/2021; sublinhas
deste voto)
(...)
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720220/2013-64

Logo, considerando se tratar de regime aberto de previdência privada e sendo a
acusação fiscal restrita a uma suposta violação do art. 28, § 9o, “p”, da Lei no 8.212, por não estar
“disponível à totalidade de seus empregados”, o lançamento em controle de legalidade não se
apresenta correto, pelo que merece o cancelamento. Observo, inclusive, que no caso dos autos
inexiste quaisquer apontamentos de prova no sentido de que a alegada vantagem seja um
instrumento para remunerar o sócio pelo trabalho como um disfarçado pró-labore, para ser
reclassificado como tal, ou que tenha sido paga com intuito de incentivar o trabalho ou a
produtividade.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no
mérito, dou-lhe provimento, reformando a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2350
DF CARF MF
Original